Tribunal: TJDFT
Processo: 0741855-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. VEÍCULO HÍBRIDO. IPVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. TEMA REPETITIVO No 1383 DO STF. REQUISITOS ATENDIDOS QUANDO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR À AQUISIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar que o autor é isento de pagamento do IPVA, em razão da propriedade do veículo mencionado na inicial, apenas em relação ao ano de 2025, bem como a restituir os valores pagos indevidamente.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de isenção de IPVA. Discorreu acerca da legislação sobre a concessão pelo DF de isenção de IPVA para veículos elétricos e híbridos. Afirmou que possui veículo híbrido registrado e licenciado no DF. Objetivou que seja afastada a aplicação da Lei Distrital no 7.591/2024, reconhecendo-se ao requerente a obtenção de tratamento equivalente a contribuintes que, como ele, possuem automóveis elétricos e híbridos registrados no Distrito Federal em cumprimento com as condições estabelecidas pela Lei Distrital no 7.028/2021, em sua redação original, para fruir isenção do IPVA.
4. Em suas razões recursais, o DF afirmou que foi aplicado de forma equivocada o princípio da anterioridade tributária à hipótese de alteração de requisitos para a concessão de um benefício fiscal. Asseverou que a modificação legislativa que passou a condicionar a fruição da isenção do tributo a requisitos específicos no que diz respeito à aquisição do veículo não tem o condão de caracterizar sua majoração para fins de sujeição estrita ao princípio da anterioridade. Aduziu que o precedente do STF citado apresenta ressalvas e posições divergentes sobre a equiparação da redução/extinção de descontos ou benefícios à majoração do tributo. Pontuou que a não satisfação das novas condições previstas na legislação implica que o veículo deixa de se enquadrar na hipótese de isenção e torna-se, tributável pela regra geral do IPVA. Defendeu que “a alteração legislativa que redefiniu os critérios para a isenção do IPVA foi publicada em 05/12/2024, sua aplicação para a cobrança do IPVA referente ao exercício de 2025 está em conformidade com o ordenamento jurídico, pois não se trata de majoração de tributo sujeita à anterioridade, mas sim da aplicação de nova condição para a fruição de um benefício fiscal a partir do exercício seguinte ao da publicação da lei que a instituiu”. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, seja-lhe pronunciado o direito de cobrar proporcionalmente o tributo, implicando na parcial procedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão submetida a esta Turma Recursal diz respeito à análise da constitucionalidade da aplicação imediata da Lei no 7.591/2024, que alterou os requisitos para a concessão da isenção do IPVA a veículos elétricos ou híbridos, à luz do princípio da anterioridade nonagesimal, tendo em vista que a cobrança do IPVA de 2025 ocorreu antes de transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da norma restritiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tema Repetitivo no 1383 do STF fixou tese no sentido de que “o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, aplica-se às hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, respeitadas as determinações e exceções constitucionais pertinentes a cada tributo”.
7. A redação original da Lei no 6.466/2019 garantia isenção integral do IPVA a veículos elétricos ou híbridos, sem qualquer exigência quanto ao local de aquisição. Com a edição da Lei no 7.591/2024, entretanto, o benefício foi restringido apenas aos veículos adquiridos no Distrito Federal, configurando supressão de benefício fiscal e, por consequência, majoração indireta do tributo. Importa destacar que, no momento da aquisição e do registro do veículo, estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 6.466/2019, a qual assegurava a isenção sem condicionar a compra à existência de concessionária localizada no Distrito Federal. Tal requisito somente foi instituído posteriormente, com a publicação da Lei no 7.591/2024, em 04/12/2024.
8. A exceção do art. 150, § 1o, da Constituição Federal aplica-se apenas a alterações da base de cálculo do IPVA, não alcançando a revogação ou restrição de isenções. O art. 178 do CTN, por sua vez, não prevalece sobre a norma constitucional nem afasta a aplicação do precedente vinculante do STF.
9. O autor registrou o veículo no DF no dia 07/11/2024 (ID 77294830), sob a vigência da norma originária, que isentava do pagamento do IPVA o proprietário de “automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico”, sem a exigência de aquisição do bem no DF. Não se admite a retroação da lei para excluir a isenção referente ao exercício de 2025, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.